Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713957-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VICTOR FELIPE DA SILVA, VINICIUS BARBOSA DE OLIVEIRA CHIANCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada do primeiro apelante - que renunciou ao mandato e comunicou a renúncia ao mandante - informa que o apelante manifestou interesse em recorrer e ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 3850379). À Secretaria: anote-se a renúncia ao mandato. Após, à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do primeiro apelante. Brasília-DF, 26 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES